Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-37.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – BEM RECUSADO PELA SEGURADORA POR TER SIDO OBJETO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA UNILATERAL DO NEGÓCIO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO - ATO ILÍCITO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FATO INCAPAZ DE FUNDAMENTAR DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA POR CULPA DO REVENDEDOR, TAMPOUCO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – BEM RECUSADO PELA SEGURADORA POR TER SIDO OBJETO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA UNILATERAL DO NEGÓCIO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO - ATO ILÍCITO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FATO INCAPAZ DE FUNDAMENTAR DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA POR CULPA DO REVENDEDOR, TAMPOUCO LHE IMPOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS - AÇÃO IMPROCEDENTE.

A recusa na contratação de seguro de veículos apenas por ter sido comercializado em leilão extrajudicial, configura ato abusivo e, por conseguinte, ilícito praticado pela seguradora, não sendo apta a impor aos alienantes o dever de obter e repassar a informação – inútil e irrelevante - de que o bem foi um dia leiloado, tampouco serve de fundamento para rescindir compra e venda de veículo sem qualquer vício de qualidade.

RECURSO DESPROVIDO